Tribunal: TJBA
Processo: 0500852-75.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500852-75.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA COSTA PINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, DANIELLE GOMES DOS SANTOS MAGALHAES, EDENILTON XAVIER DA SILVA, JESSE PEREIRA MELO registrado(a) civilmente como JESSE PEREIRA MELO

APELADO: THIAGO SILVA MOURA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JESSE PEREIRA MELO registrado(a) civilmente como JESSE PEREIRA MELO, DANIELLE GOMES DOS SANTOS MAGALHAES, EDENILTON XAVIER DA SILVA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE VENDAS. MELHOR POSSE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas em face de sentença que, em ação de reintegração de posse envolvendo imóvel vendido em duplicidade por terceiros estelionatários, julgou improcedente o pleito autoral possessório, atribuiu a posse aos réus e condenou estes ao pagamento de indenização por equidade em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber quem detém a melhor posse para fins de proteção possessória em cenário de duplicidade de alienação fraudulenta, considerando a anterioridade de títulos e atos possessórios; e (ii) saber se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais com base em equidade, quando também figuram como vítimas de estelionato e agiram de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tutela possessória deve ser deferida àquele que comprova a condição de possuidor e a melhor posse, consubstanciada em justo título anterior e atos de exteriorização de domínio (corpus) prévios ao esbulho (CC, art. 1.196; CPC, art. 561). A prova documental (contrato de 2013) e testemunhal demonstrou que a autora exercia posse legítima antes da ocupação pelos réus, cujos documentos eram contemporâneos ao esbulho (2015).

4 - A responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano, nexo causal e culpa (CC, arts. 186 e 927). Inexistindo ato ilícito praticado pelos réus, que também foram vítimas de venda dúplice e agiram de boa-fé, descabe a condenação indenizatória fundada em equidade ou solidariedade não prevista em lei. O dever de reparar recai sobre os causadores diretos do dano (os vendedores).

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.196; CPC, arts. 98, § 3º, e 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500852-75.2016.8.05.0103
, sendo parte Apelante
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA PINTO e ESPÓLIO DE ADEMAR MOURA SANTOS
, e partes Apeladas
OS MESMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora, no seguinte sentido: em relação a
Maria das Graças da Costa Pinto
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel descrito na exordial e no que diz respeito a
Espólio de Ademar Moura Santos
e outros, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a ausência de responsabilidade civil pelo ilícito perpetrado por terceiros.

Em razão da complexidade da causa, onde ambas as partes foram vítimas de fraude de terceiros, e considerando o decaimento de parte dos pedidos periféricos, determino que cada parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários de seus respectivos patronos, vedada a compensação, observando-se, contudo, a suspensibilidade da exigibilidade de tais verbas em relação a ambas as partes, por litigarem sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.